Tribunal: CARF
Processo: 13855.723980/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com estacionamento possuem natureza acessória às despesas de locomoção e transporte, expressamente vedadas pela legislação aplicável ao livro-caixa da pessoa física, salvo exceção legal não aplicável ao titular de serventia extrajudicial.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM TRANSPORTE E MOTOBOY. INDEDUTIBILIDADE.
É vedada a dedução, em livro-caixa, de despesas com locomoção e transporte, exceto no caso de representante comercial autônomo. Gastos com transportadoras e motoboys não se enquadram como despesas necessárias à percepção da receita.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM UNIFORME E VESTUÁRIO. INDEDUTIBILIDADE.
A concessão de uniformes e vestuário aos empregados, ausente obrigação legal ou normativa específica, caracteriza liberalidade do contribuinte, não se enquadrando como despesa indispensável à manutenção da fonte produtora.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM SEGURANÇA PATRIMONIAL. DEDUTIBILIDADE.
Comprovada a prestação dos serviços de segurança patrimonial mediante notas fiscais idôneas e contrato apresentado em sede recursal, e reconhecida a natureza de despesa de custeio necessária à manutenção da atividade cartorária, nos termos da Solução de Consulta COSIT no 240/2018.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA. DEDUTIBILIDADE.
As despesas com manutenção de sistema de segurança eletrônica configuram desdobramento necessário das despesas com vigilância, sendo admitidas como despesas de custeio, desde que comprovadas. Aplicação da Solução de Consulta COSIT no 240/2018.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS BANCÁRIAS. LIMITES À DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis as despesas bancárias diretamente vinculadas ao recebimento de receitas e à manutenção da conta operacional da serventia, excluídos encargos financeiros, juros, multas e IOF decorrentes de operações de crédito.
LIVRO-CAIXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES À DEDUTIBILIDADE. SC COSIT 2010/2018.
Somente são dedutíveis os honorários advocatícios quando comprovada sua vinculação à manutenção da atividade notarial e apresentados contratos idôneos, nos termos da Solução de Consulta COSIT no 210/2018.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEDUTIBILIDADE.
A contratação de seguro de responsabilidade civil profissional constitui medida facultativa, não indispensável à percepção da receita nem à manutenção da fonte produtora. Despesa não dedutível em livro-caixa.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. INDEDUTIBILIDADE.
Ausente comprovação de utilização exclusiva dos serviços de telefonia e internet móvel em favor da atividade cartorária, especialmente quando contratados em nome de terceiro, inviável o reconhecimento da despesa como necessária.
LIVRO-CAIXA. APLICAÇÃO DE CAPITAL. INDEDUTIBILIDADE.
Dispêndios com bens e benfeitorias cuja vida útil ultrapassa o exercício caracterizam aplicação de capital, expressamente excluída do rol de despesas dedutíveis em livro-caixa.
LIVRO-CAIXA. ASSESSORIA CONTÁBIL DUPLA. INDEDUTIBILIDADE.
A contratação simultânea de dois escritórios contábeis para execução de serviços equivalentes descaracteriza a normalidade e necessidade da despesa.
LIVRO-CAIXA. SERVIÇOS CONTÁBEIS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA. DEDUTIBILIDADE PARCIAL.
Admite-se a dedução apenas das despesas diretamente relacionadas à manutenção da atividade produtiva, excluídas aquelas de natureza pessoal, defensiva ou redundante.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM DECORAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Gastos com plantas e acessórios decorativos configuram liberalidade do contribuinte, não sendo indispensáveis à percepção da receita. Glosa mantida.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Despesas com lanches, refeições e gêneros alimentícios não se equiparam a vale-refeição ou vale-alimentação concedidos indistintamente aos empregados. Liberalidade não dedutível.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO EM LIVRO-CAIXA.
Despesas médicas pessoais submetem-se ao regime próprio do art. 80 do RIR, não se confundindo com despesas de custeio dedutíveis em livro-caixa.
LIVRO-CAIXA. CONTRATAÇÃO ADICIONAL DE SERVIÇOS JÁ ABRANGIDOS POR CONTRATO. INDEDUTIBILIDADE.
Inexistindo comprovação de necessidade de contratação adicional para serviços já englobados em contrato vigente, a despesa não se qualifica como necessária à manutenção da fonte produtora.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM ASSISPLAN. SIMULAÇÃO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MATERIAL.
Não comprovada a efetiva prestação dos serviços, tampouco a compatibilidade econômica e operacional da contratada, inviável o reconhecimento da despesa como normal, usual e necessária.
LIVRO-CAIXA. ALUGUÉIS PAGOS À EMPRESA DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. SIMULAÇÃO.
Demonstrada a artificialidade dos contratos de locação, com ausência de substância econômica e desvio de finalidade tributária, correta a glosa das despesas e a manutenção da multa qualificada.
LIVRO-CAIXA. LOCAÇÃO DE BENS E CESSÃO DE SOFTWARE. SIMULAÇÃO CONTRATUAL.
Arranjos negociais destituídos de autonomia econômica e utilizados para converter investimentos em despesas dedutíveis não produzem efeitos fiscais. Glosa integral mantida.
LIVRO-CAIXA. SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA.
A inexistência de documentação suficiente à comprovação da efetiva prestação e do pagamento dos serviços inviabiliza o reconhecimento da despesa como dedutível.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Após a alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no 11.488/2007, é legítima a aplicação simultânea da multa isolada de 50% pela falta de recolhimento do carnê-leão e da multa de ofício incidente sobre o ajuste anual, conforme Súmula CARF no 147. Inexistência de bis in idem.
INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a intimação dirigida exclusivamente ao advogado do sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.723980/2017-60
ACÓRDÃO
2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVANDRO DA CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com estacionamento possuem natureza acessória às despesas
de locomoção e transporte, expressamente vedadas pela legislação
aplicável ao livro-caixa da pessoa física, salvo exceção legal não aplicável ao
titular de serventia extrajudicial.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
TRANSPORTE
E
MOTOBOY.
INDEDUTIBILIDADE.
É vedada a dedução, em livro-caixa, de despesas com locomoção e
transporte, exceto no caso de representante comercial autônomo. Gastos
com transportadoras e motoboys não se enquadram como despesas
necessárias à percepção da receita.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
UNIFORME
E
VESTUÁRIO.
INDEDUTIBILIDADE.
A concessão de uniformes e vestuário aos empregados, ausente obrigação
legal ou normativa específica, caracteriza liberalidade do contribuinte, não
se enquadrando como despesa indispensável à manutenção da fonte
produtora.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
SEGURANÇA
PATRIMONIAL.
DEDUTIBILIDADE.
Comprovada a prestação dos serviços de segurança patrimonial mediante
notas fiscais idôneas e contrato apresentado em sede recursal, e
reconhecida a natureza de despesa de custeio necessária à manutenção da
atividade cartorária, nos termos da Solução de Consulta COSIT no
240/2018.
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
2
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA.
DEDUTIBILIDADE.
As despesas com manutenção de sistema de segurança eletrônica
configuram desdobramento necessário das despesas com vigilância, sendo
admitidas como despesas de custeio, desde que comprovadas. Aplicação
da Solução de Consulta COSIT no 240/2018.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS BANCÁRIAS. LIMITES À DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis as despesas bancárias diretamente vinculadas ao
recebimento de receitas e à manutenção da conta operacional da
serventia, excluídos encargos financeiros, juros, multas e IOF decorrentes
de operações de crédito.
LIVRO-CAIXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES À DEDUTIBILIDADE.
SC COSIT 2010/2018.
Somente são dedutíveis os honorários advocatícios quando comprovada
sua vinculação à manutenção da atividade notarial e apresentados
contratos idôneos, nos termos da Solução de Consulta COSIT no 210/2018.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDEDUTIBILIDADE.
A contratação de seguro de responsabilidade civil profissional constitui
medida facultativa, não indispensável à percepção da receita nem à
manutenção da fonte produtora. Despesa não dedutível em livro-caixa.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
TELEFONIA
E
INTERNET
MÓVEL.
INDEDUTIBILIDADE.
Ausente comprovação de utilização exclusiva dos serviços de telefonia e
internet móvel em favor da atividade cartorária, especialmente quando
contratados em nome de terceiro, inviável o reconhecimento da despesa
como necessária.
LIVRO-CAIXA. APLICAÇÃO DE CAPITAL. INDEDUTIBILIDADE.
Dispêndios com bens e benfeitorias cuja vida útil ultrapassa o exercício
caracterizam aplicação de capital, expressamente excluída do rol de
despesas dedutíveis em livro-caixa.
LIVRO-CAIXA. ASSESSORIA CONTÁBIL DUPLA. INDEDUTIBILIDADE.
A contratação simultânea de dois escritórios contábeis para execução de
serviços equivalentes descaracteriza a normalidade e necessidade da
despesa.
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
3
LIVRO-CAIXA. SERVIÇOS CONTÁBEIS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA.
DEDUTIBILIDADE PARCIAL.
Admite-se a dedução apenas das despesas diretamente relacionadas à
manutenção da atividade produtiva, excluídas aquelas de natureza pessoal,
defensiva ou redundante.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM DECORAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Gastos com plantas e acessórios decorativos configuram liberalidade do
contribuinte, não sendo indispensáveis à percepção da receita. Glosa
mantida.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Despesas com lanches, refeições e gêneros alimentícios não se equiparam
a vale-refeição ou vale-alimentação concedidos indistintamente aos
empregados. Liberalidade não dedutível.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO EM
LIVRO-CAIXA.
Despesas médicas pessoais submetem-se ao regime próprio do art. 80 do
RIR, não se confundindo com despesas de custeio dedutíveis em livro-
caixa.
LIVRO-CAIXA. CONTRATAÇÃO ADICIONAL DE SERVIÇOS JÁ ABRANGIDOS
POR CONTRATO. INDEDUTIBILIDADE.
Inexistindo comprovação de necessidade de contratação adicional para
serviços já englobados em contrato vigente, a despesa não se qualifica
como necessária à manutenção da fonte produtora.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM ASSISPLAN. SIMULAÇÃO E AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO MATERIAL.
Não comprovada a efetiva prestação dos serviços, tampouco a
compatibilidade econômica e operacional da contratada, inviável o
reconhecimento da despesa como normal, usual e necessária.
LIVRO-CAIXA. ALUGUÉIS PAGOS À EMPRESA DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
SIMULAÇÃO.
Demonstrada a artificialidade dos contratos de locação, com ausência de
substância econômica e desvio de finalidade tributária, correta a glosa das
despesas e a manutenção da multa qualificada.
LIVRO-CAIXA. LOCAÇÃO DE BENS E CESSÃO DE SOFTWARE. SIMULAÇÃO
CONTRATUAL.
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
4
Arranjos negociais destituídos de autonomia econômica e utilizados para
converter investimentos em despesas dedutíveis não produzem efeitos
fiscais. Glosa integral mantida.
LIVRO-CAIXA. SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM. AUSÊNCIA
DE PROVA IDÔNEA.
A inexistência de documentação suficiente à comprovação da efetiva
prestação e do pagamento dos serviços inviabiliza o reconhecimento da
despesa como dedutível.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Após a alteração do art. 44 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no 11.488/2007, é
legítima a aplicação simultânea da multa isolada de 50% pela falta de
recolhimento do carnê-leão e da multa de ofício incidente sobre o ajuste
anual, conforme Súmula CARF no 147. Inexistência de bis in idem.
INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível a intimação dirigida exclusivamente ao advogado do sujeito
passivo, nos termos da Súmula CARF no 110.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para restabelecer dedução de
despesas de Livro-Caixa, quais sejam: a) Segurança patrimonial (Guarda Patrimonial) de R$
11.923,89, b) Manutenção do sistema de segurança (TWG) de R$ 4.211,11 bem como reduzir a
multa de ofício qualificada ao patamar de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
5
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 2.972 a 2.982), lavrado em 06/08/2018, relativo
ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, ano-calendário 2014, que apurou a infração de
dedução indevida de despesas no livro-caixa.
Foi aplicada multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão de 50% do valor
do imposto e multas proporcionais de 150% e 75% sobre a infração dedução indevida de livro-
caixa.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 2.871 a 2.981), foi realizada auditoria fiscal junto ao
contribuinte com o intuito de verificar cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPF,
no período de apuração 01/2014 a 12/2014.
Foi aplicada multa de ofício qualificada de 150% em relação aos itens despesas
decorrentes de pagamentos à ASSISPLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS; despesas com aluguel de
imóveis pagos à Santa Luzia; despesas decorrentes de locação de bens móveis e instalações e
Cessão de Direito de Uso de Software junto à empresa AREGI – ARRENDAMENTO DE BENS MOVEIS
E DIREITOS LTDA – ME e despesas decorrentes de notas fiscais emitidas pela empresa ANDREIA
CRISTINA RAMOS CABRAL (atualmente A.C.R CABRAL GERENCIAMENTO DE IMAGEM), pois a
dedução indevida das citadas despesas caracteriza-se como sonegação, fraude e conluio,
conforme se depreende da leitura do artigo 71, 72 e 73 da Lei no 4502/1964, sendo aplicada a
multa de 75% aos demais itens.
A fiscalização realizou ainda arrolamento de bens e representação fiscal para fins
penais.
A Impugnação (fl. 2.992 a 3.047) traz síntese dos fatos e passa a contestar, item a
item, as glosas do Relatório Fiscal, sustentando em geral que as despesas são necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora do cartório (atividade notarial), com
prova de prestação dos serviços e/ou pertinência operacional.
Discorre sobre a impossibilidade de concomitância de multa proporcional e multa
isolada pela ausência de recolhimento de IRPF a título de carnê-leão, afirmando que o auto de
infração também exige, sobre a mesma base de cálculo – qual seja, o imposto ou a diferença de
imposto apurado mensalmente – a penalidade prevista no inciso I do citado dispositivo legal, que
corresponde à multa “de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
6
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata”.
Em especial, defende a dedutibilidade de: (i) estacionamento conveniado no
mesmo endereço do cartório, como vantagem competitiva essencial ao atendimento ao público;
(ii) transporte/coleta e entrega de documentos, serviço reputado fundamental e usual no setor;
(iii) uniformes/vestuário, como despesa de custeio que profissionaliza o atendimento; (iv)
segurança patrimonial e eletrônica, inclusive para guarda de documentos originais e
equipamentos, citando Solução de Consulta COSIT 140/2016; (v) honorários advocatícios
(assessoria trabalhista, assessoria contínua para clientes e funcionários e defesa em auto de
infração, destacando impedimento do notário para advogar); (vi) manutenção do sistema de
monitoramento e TI de segurança, inclusive proteção de dados (menciona LGPD); (vii) encargos
bancários por insuficiência de saldo e despesas correlatas como inerentes à conta corrente; (viii)
seguro de responsabilidade civil profissional, por dever legal de reparação (Lei 8.935/1994); (ix)
internet/telefonia em nome de funcionário por uso operacional externo (contrato de cessão de
uso para atuação em hospital); (x) gasto com placas de policarbonato como conservação de
instalações (não “aplicação de capital”), ainda que em imóvel de terceiro; (xi) decoração/plantas
para área de casamentos como fator de captação de clientela; (xii) assessoria contábil Auditec
mesmo após contratação de outra empresa, por “fase de transição”; (xiii) consultoria
contábil/tributária Opinião como necessária ao cumprimento de obrigações e atendimento
fiscalizatório; (xiv) pagamentos à Assisplan, alegando efetiva prestação e ausência de dolo do
contribuinte (para afastar glosa e multa qualificada); (xv) aluguéis pagos à Santa Luzia, negando
simulação, enfatizando antiguidade da empresa, quórum societário que impediria controle isolado
e valores compatíveis com mercado; (xvi) locação de bens móveis/softwares via AREGI, com
contratos e pagamentos, rechaçando tese de propósito negocial inexistente; (xvii)
digitalização/microfilmagem (A.C.R Cabral) por exigências/boas práticas e ausência de indícios de
fraude; (xviii) serviços técnicos (Alan Marques) inclusive extras comprovados por relatórios; (xix)
plano de saúde Omint: despesas com filhos como dependentes, invocando RIR/99 (art. 80) e
coerência com o tratamento dado às despesas do próprio autuado; e (xx) despesas com
alimentação/café/refeições para funcionários como necessárias ao funcionamento do cartório
(citando precedente do CARF).
Sustenta que pelo princípio da absorção, a conduta meio (recolhimento do carnê-
leão) é absorvida pela conduta principal (ajuste anual), de modo que deve ser afastada a
cominação de multa isolada sobre a primeira.
O Acórdão n. 07-43.503 – 5a Turma da DRJ/FNS (fl. 3.051), em Sessão de
26/02/2019. Julgou a impugnação procedente em parte. Eis a Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014
DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
7
Apenas são dedutíveis as despesas de custeio necessárias e indispensáveis à
percepção da receita e manutenção da fonte produtora, bem como a
remuneração e encargos com terceiros com vínculo empregatício. Compete ao
contribuinte provar por meio de prova material que a despesa pleiteada se
enquadraria no conceito de necessidade previsto na Lei.
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE. TITULAR DE SERVIÇO
NOTARIAL E DE REGISTRO. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com locomoção e transporte somente são dedutíveis, a título de
despesas escrituradas no livro caixa, quando suportadas por representante
comercial autônomo.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS.
As despesas relativas a pagamento de serviços contábeis e de honorários
advocatícios serão dedutíveis como despesas de custeio unicamente se forem
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, cabendo
ao consulente realizar este enquadramento e manter em seu poder, à disposição
da fiscalização, a respectiva documentação comprobatória enquanto não ocorrer
a prescrição ou decadência.
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE
As despesas com plano de saúde dos funcionários, decorrentes de obrigações
estabelecidas em Convenções Coletivas do Trabalho, são dedutíveis do Livro
Caixa, observado o limite do encargo obrigatório a que está submetida o
contribuinte, conforme convencionado entre empregados e empregadores.
As despesas com plano de saúde do contribuinte sujeito à escrituração do Livro
caixa devem ser deduzidas em campo próprio da DIRPF.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. CONTRATOS SIMULADOS.
Restando comprovado que despesas escrituradas em livro-caixa foram
decorrentes de contratos simulados, deve ser mantida a glosa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
MULTA QUALIFICADA (150%).
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se
eximir do imposto devido.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Quando a pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão)
deixar de fazê-lo, será devida a multa isolada prevista no inciso II do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996.
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
8
É cabível a exigência da multa isolada, no caso de pessoa física sujeita ao
pagamento mensal do imposto (carnê-leão) que deixar de fazê-lo,
concomitantemente com a exigência de multa de ofício sobre o imposto de renda
pessoa física apurado em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do
contribuinte.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 3.131 a 3.188).
No mérito, sustenta que as despesas glosadas pela fiscalização são necessárias,
usuais e normais à atividade desenvolvida, encontrando-se regularmente escrituradas e
documentalmente comprovadas, em consonância com a legislação que rege a apuração do IRPF
mediante Livro Caixa por titulares de serviços notariais e de registro.
Argumenta que a autoridade fiscal adotou interpretação excessivamente restritiva
quanto ao conceito de despesa dedutível, desconsiderando a realidade operacional da serventia e
a imprescindibilidade de gastos com assistência médica, serviços administrativos, tecnologia da
informação, manutenção de sistemas, pessoal e estrutura física, todos diretamente relacionados à
atividade profissional exercida.
O Recorrente afirma, ainda, que não houve omissão de rendimentos, mas apenas
divergência interpretativa quanto à dedutibilidade das despesas, razão pela qual não se poderia
requalificar os valores glosados como acréscimo patrimonial tributável.
Em relação à multa por falta de recolhimento do carnê-leão, sustenta sua
improcedência, sob o argumento de que, inexistindo imposto devido, não subsiste a penalidade
aplicada. Subsidiariamente, afirma não ter agido com dolo, fraude ou má-fé, tratando-se de
controvérsia jurídica razoável.
Por fim, requer o afastamento da multa de ofício, especialmente em sua forma
qualificada, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, por ausência dos pressupostos legais para sua
aplicação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O Recorrente sustenta a tempestividade do Recurso Voluntário, demonstrando
que foi intimado do Acórdão no 07-43.503 em 20/03/2019, tendo o prazo final para recorrer se
encerrado em 22/04/2019, em razão do feriado nacional de 19/04/2019 (Paixão de Cristo), o que
torna regular a interposição do recurso.
Conforme Despacho de Encaminhamento da Secretaria da RFB (fl. 3.203), houve
apresentação tempestiva do Recurso, entendimento o qual corroboro.
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
9
2. Despesas com estacionamento.
O contribuinte sustenta a dedutibilidade das despesas com estacionamento,
afirmando que tais gastos decorrem diretamente do exercício da atividade notarial e registral,
enquadrando-se como despesas necessárias à percepção da receita, nos termos do art. 6o da Lei
no 8.134/1990, do art. 75 do RIR/1999 e do art. 3o, § 2o, da IN SRF no 15/2001. Alega que os
valores se encontram devidamente comprovados por documentos fiscais juntados aos autos,
constantes das fls. indicadas.
Segue a legislação citada:
RIR/99, Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se
refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Lei 8.134/1990. Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se
refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
10
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n°
7.975, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III
deste artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a
partir de 1° de janeiro de 1991.
Julgou a DRJ sobre a P.K.1 ESTACIONAMENTOS LTDA – EPP:
(fl. 3.071) Entendo que não pode ser atendido o argumento do impugnante, uma
vez que não foram atendidas as condições previstas na legislação para que a
despesa possa ser considerada dedutível, e uma vez que a atividade produtiva
pode ser exercida sem tal despesa, entendo que esta foi realizada por liberalidade
do contribuinte, não sendo possível sua dedução em livro-caixa.

Apenas para demonstrar que o tema não é novo neste Conselho, há precedente
afinado no mesmo diapasão: Acórdão no 2302-003.998, Relatora Conselheira Angélica Carolina de
Oliveira Duarte Toledo (unânime), Sessão de 06/06/2025, cujo trecho reproduz-se abaixo:
3.1) Estacionamento O contribuinte defende que a disponibilização de
estacionamento aos usuários dos serviços do cartório, mediante convênio firmado
pelo cartório com estacionamento para guarda dos veículos, em razão da total
falta de vagas de estacionamento na região central da cidade, reflete infra-
estrutura necessária à realização da atividade e, conseqüentemente, à percepção
da receita, o que demonstraria o atendimento ao preceituado no artigo 75, III, do
RIR/99, possibilitando a dedução. Ocorre que, por se tratarem de despesas
acessórias das despesas de transporte, as despesas de estacionamento estão
sujeitas ao mesmo regime que as despesas de locomoção, expressamente
declaradas indedutíveis pelo art. 6o, § 1o, ‘b’, da Lei no 8.134/90, antes transcrito.
Tal orientação consta do “Perguntas e Respostas” relativo ao exercício de 2007,
ano-calendário de 2006, como a seguir demonstrado, ressaltando-se mesma
orientação quanto ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007 (fl. 737).

Assim, não assiste razão ao Recorrente, ao sustentar a dedutibilidade da despesa
com estacionamento, devendo ser mantida a glosa efetuada.
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
11
3. Despesas com transportes – custos com transportadora e motoboys.
Defende-se a dedutibilidade das despesas com transportes, sob o argumento de
que os deslocamentos realizados são inerentes à atividade profissional, vinculados à gestão
administrativa da serventia e ao cumprimento de obrigações legais. Sustenta que tais despesas se
enquadram no conceito de gasto necessário previsto no art. 6o da Lei no 8.134/1990 e no art. 75
do RIR/1999, estando comprovadas por documentos hábeis acostados aos autos.
Julgou a DRJ sobre a TRANSPORTADORA MUNDIAL LTDA – EPP:
(fl. 3.071) A dedução glosada não pode ser restabelecida, uma vez que a legislação
é clara ao dispor que apenas os representantes comerciais podem deduzir
despesas com locomoção e transporte. O fato de impugnante oferecer serviços de
transporte para coleta e remessa de documentos constitui uma liberalidade do
contribuinte, devendo ser mantida a glosa.
Deve ser mantida a glosa. Tal como julgado no Acórdão 2201-012.297, Relatora
Luana Esteves de Freitas, em Sessão de 12/09/2025, com minha participação, o deslocamento por
transporte são exceção no caso de percepção de receita:
Afirma o Recorrente que as despesas com condução, no importe de R$ 1.238,50
(fls. 1216/1.1233), são necessárias à percepção da receita na medida em que é
destinada ao deslocamento de motoboys e escreventes para o regular
desenvolvimento dos serviços contratados, todas previstas em contrato e
relacionadas com a atividade-fim da serventia, o que legitima a sua dedução nos
respectivos livros caixas em face de serem necessárias à percepção da receita. (...)
Nesse ponto, deve ser mantida a decisão da DRJ, pois, na legislação tributária em
vigor, veda-se expressamente a dedução de despesas com locomoção e
transportes, salvo no caso de representante comercial autônomo (art. 75,
parágrafo único, inciso II, RIR/99). Assim, todos os demais profissionais estão
impedidos de deduzir da base de cálculo do imposto de renda, tanto para
apuração do recolhimento mensal quanto para determinação do ajuste anual, as
despesas de custeio com locomoção e transporte incorridas no exercício de sua
atividade.
Sem razão o contribuinte neste ponto.
4. Despesas com uniforme e vestuário.
O contribuinte alega que as despesas com uniforme e vestuário não possuem
caráter pessoal, mas institucional, estando relacionadas à padronização e identificação funcional
exigida no ambiente cartorial. Sustenta sua dedutibilidade com fundamento no art. 6o da Lei no
8.134/1990 e no art. 75 do RIR/1999, afirmando que os gastos estão comprovados por notas
fiscais juntadas aos autos.
Julgou a DRJ:
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
12
(fl. 3.072) Assim sendo, não estando previsto em acordo coletivo, não se
enquadram como despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, devendo ser mantida a glosa.
Neste ponto também já manifestei meu posicionamento, vide Acórdão 2201-
012.297 Relatora Luana Esteves de Freitas, em Sessão de 12/09/2025:
Neste ponto, concordo com a decisão de piso, na medida em que a concessão de
uniformes aos seus colaboradores, embora aprimore a atividade desempenhada
pelo Recorrente, trata-se de uma mera liberalidade, não obrigatória e
condicionante ao exercício das atividades cartorárias, de modo que não se
enquadra como despesa indispensável à manutenção da fonte pagadora, razão
pela qual a glosa de tal despesa devem ser mantida.
Mantém-se a glosa.
5. Despesas com segurança patrimonial.
Conforme o Relatório Fiscal, neste item houve a glosa pelo seguinte motivo:
(fl. 2.881) Não houve apresentação de contrato firmado entre as partes, apenas
uma proposta de prestação de serviços datada de 29/03/1999 (fls.671/674).
(fl. 2.882) Tais alegações não podem prosperar. O fato é que a segurança
eletrônica patrimonial dos imóveis e/ou das dependências do cartório traduz-se
em mera liberalidade do fiscalizado e por isso não se caracteriza como despesa
necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, vez que os
trabalhos profissionais do oficial/titular de cartório podem ser exercidos
independentemente de haver ou não a referida segurança patrimonial, razão pela
qual estão sendo glosados.
Julgou a DRJ:
(fl. 30.73) Com relação a este item, note-se que foi publicada, em 10 de dezembro
de 2018, a Solução de Consulta no 240 – Cosit que dispõe que as despesas com
material de escritório, assistência técnica de informática e segurança eletrônica
do cartório, podem ser enquadradas como despesas de custeio, relativamente aos
serviços notariais e de registro, sendo possível sua dedução na apuração do IRPF
dos titulares desses serviços, desde que escrituradas em livro-caixa e
comprovadas com documentação idônea.
Contudo, segundo consta do Relatório Fiscal, não houve apresentação de contrato
firmado entre as partes, apenas uma proposta de prestação de serviços datada de
29/03/1999 (fls.671/674). Na impugnação não foi apresentado nenhum
documento relativo a este item.
Deste modo, entendo que deve ser mantida a glosa, uma vez que, mesmo
podendo ser enquadrada como despesa de custeio, não se encontra amparada
por documentação idônea que a comprove.
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
13
Vencida a questão da dedutibilidade pela Solução de Consulta, resta a questão da
comprovação documental.
Sustenta o Recorrente que as despesas com segurança patrimonial são
indispensáveis à proteção do acervo documental, dos valores e das pessoas que frequentam a
serventia, tratando-se de custo necessário à atividade delegada. O contribuinte invoca o art. 236
da Constituição Federal, em conjunto com o art. 6o da Lei no 8.134/1990, e afirma que as despesas
se encontram devidamente comprovadas nos autos.
E traz em sede recursal:
(fl. 3.142) 40. Ocorre que o v. acórdão deixou de considerar que, a despeito de
não ter sido apresentado o contrato assinado com a Guarda Patrimonial –
Segurança Eletrônica Ltda. – o que deixou de ser feito por se tratar de documento
bastante antigo –, há outros documentos que são idôneos e suficientes à
comprovação dos serviços prestados por essa empresa ao Recorrente, na
qualidade de oficial do 13o Cartório de Registro Civil do Butantã: as notas fiscais
emitidas pela empresa, os respectivos comprovantes de pagamento e outros
documentos pertinentes aos serviços prestados no período estão acostados aos
autos às fls. 567/670.
45. Está claro, portanto, que as despesas decorrentes dos pagamentos feitos à
Guarda Patrimonial – Segurança Eletrônica Ltda., no valor de R$ 11.923,89, devem
ser deduzidas das receitas auferidas durante o ano-calendário de 2014.
O contribuinte trouxe o contrato com a empresa prestadora do serviço (fl. 3.189 a
3.198).
De fato, as notas foram apresentadas desde o início do processo. Ainda que tenha
apresentado o contrato à época, as notas fiscais apresentadas não foram ilididas pela fiscalização
e nem pelo Acórdão de 1a instância.
Dada a idoneidade da documentação, entendo pela reversão da glosa.
6. Despesas com manutenção do sistema de segurança.
Consta no Relatório Fiscal:
(fl. 2.887) Não houve apresentação de contrato celebrado entre as partes.
(fl. 2.887) Como se pode ver, tais despesas são similares àquelas relatadas no
tópico 6.1.4 e, sendo assim, as alegações apresentadas pelo fiscalizado não
podem prosperar. O fato é que a segurança patrimonial das dependências do
cartório (monitoramento com câmaras) traduz-se em mera liberalidade do
fiscalizado e por isso não se caracteriza como despesa necessária à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora, vez que os trabalhos profissionais do
oficial/titular de cartório podem sim ser exercidos independentemente de haver
ou não o referido monitoramento, razão pela qual estão sendo glosadas.
Julgou a DRJ sobre a TWG DO BRASIL:
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
14
(fl. 3.076) Com relação a este item, note-se que foi publicada, em 10 de dezembro
de 2018, a Solução de Consulta no 240 – Cosit que dispõe que as despesas com
material de escritório, assistência técnica de informática e segurança eletrônica
do cartório, podem ser enquadradas como despesas de custeio, relativamente aos
serviços notariais e de registro, sendo possível sua dedução na apuração do IRPF
dos titulares desses serviços, desde que escrituradas em livro-caixa e
comprovadas com documentação idônea.
Contudo, segundo consta do Relatório Fiscal, não houve apresentação de contrato
firmado entre as partes.
Na impugnação não foi apresentado nenhum documento relativo a este item, de
modo que a glosa da dedução de tais despesas deve ser mantida por falta de
documentação idônea que a comprove.
O contribuinte defende que os gastos com manutenção do sistema de segurança
constituem desdobramento necessário das despesas com vigilância, garantindo o funcionamento
contínuo dos equipamentos de proteção. Sustenta a dedutibilidade com base no art. 75 do
RIR/1999 e no art. 3o da IN SRF no 15/2001, apontando a existência de comprovantes de
pagamento nos autos.
A recorrente alega que a fiscalização não solicitou o contrato e que houve,
portanto, inovação no acórdão da 1a instância, uma vez que o relatório fiscal havia justificado a
glosa com fundamento na desnecessidade dos gastos para a percepção da receita e manutenção
da fonte produtora, caracterizando a contratação de manutenção preventiva mensal do sistema
de segurança como mera liberalidade do Recorrente (fl. 3.143).
Com a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente trouxe o contrato
celebrado com a empresa (fl. 3.199).
Quanto a ser mera liberalidade e passível de glosa, tenho entendimento positivado
no Acórdão 2201-012.374, Sessão de 22/10/2025, de minha relatoria:
Sobre as despesas com segurança, cabe esclarecer que a Solução de Consulta
Cosit no 240, de 10 de dezembro de 2018, está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF EMENTA: LIVRO-
CAIXA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA. MATERIAL DE ESCRITÓRIO.
DESPESAS COM SEGURANÇA ELETRÔNICA. São dedutíveis, no livro-caixa, as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Devem ser revertidas, portanto, as glosas com segurança.
7. Despesas decorrentes de operações bancárias.
Alega-se que as despesas com as operações bancárias decorrem da movimentação
financeira vinculada à atividade notarial, sendo necessárias à arrecadação, pagamento de
despesas e cumprimento de obrigações legais. O contribuinte fundamenta a dedução no art. 6o da
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
15
Lei no 8.134/1990 e no art. 75 do RIR/1999, indicando extratos e comprovantes bancários juntados
ao processo.
Julgou a DRJ:
(fl. 3.077) Como já dito anteriormente neste voto, é sempre necessário analisar se
as despesas são necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, para que possam ser consideradas despesas de custeio e passíveis de
dedução em livro-caixa.
No presente caso, as despesas bancárias não atendem os requisitos legais para a
dedução, já que é possível a realização da atividade econômica do cartório sem a
realização de despesas com encargos, multa, juros e IOF decorrentes de
operações de créditos. Assim, entendo que nenhuma delas é necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, devendo ser mantida a
glosa
Ademais, destaque-se que de fato algumas despesas bancárias são consideradas
como necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Essas não foram glosadas pela fiscalização.
Conforme tem-se julgado no CARF, voto no sentido de entender que as despesas
decorrentes de operações bancárias são dedutíveis (vide Acórdão 2201-012.296, Conselheira
Relatora Luana Freitas Esteves, Sessão de 12/09/2025):
Afirma o Recorrente que as despesas bancárias a que alude a Fiscalização são
tarifas cobradas pelas instituições financeiras para a manutenção da conta
bancária, ponto eletrônico de recebimento de cartões de débito e crédito,
emissão de cheques, transferências eletrônicas (DOC/TED), comissões bancárias e
taxa de administração etc., indispensáveis para a tomada de serviços bancários
sem os quais o Contribuinte não opera.
Neste ponto, assiste razão ao Recorrente, uma vez que a Solução de Consulta
Cosit no 280, de 26/12/2018, que trata de hipótese de dedutibilidade de despesas
bancárias no livro-caixa pelo titular de cartório, admite a sua dedução.
Eis a sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF LIVRO CAIXA.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÃO DE DÉBITO. As despesas decorrentes do
uso de sistema de recebimento mediante cartão de débito pelos clientes, tais
como taxas e despesas bancárias, valores retidos pelo banco, locação de
equipamentos e despesas com manutenção de conta bancária, podem ser
deduzidas das receitas de serviços notariais e de registro, como despesas de
custeio, desde que necessárias às atividades e sejam escrituradas em livro-caixa e
comprovadas por documentação idônea. Dispositivos Legais: Lei no 8.134, de 27
de dezembro de 1990, art. 6o; Regulamento do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza, arts. 68 e 69, aprovado pelo Decreto no 9.580,
de 22 de novembro de 2018.
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
16
No presente caso, verifica-se que as referidas despesas constam dos extratos
bancários apresentados (fls. 2735/2782) e estão relacionadas às suas atividades
notariais, sendo, portanto, necessárias. O recebimento de receitas da atividade
mediante operações bancárias é uma realidade dos cartórios e, desse modo,
classificam-se como despesas de custeio, necessárias à percepção das receitas e à
manutenção da fonte produtiva. Portanto, deve ser afastada a glosa de despesas
bancárias.
Como observado na Solução de Consulta COSIT 280/2018, não se incluem encargos,
multa, juros e IOF decorrentes de operações de créditos, mas sim uso de sistema de recebimento
mediante cartão de débito pelos clientes, tais como taxas e despesas bancárias, valores retidos
pelo banco, locação de equipamentos e despesas com manutenção de conta bancária.
Nesse sentido, entendo pela manutenção da glosa.
8. Remuneração para advogados.
O contribuinte sustenta a dedutibilidade dos valores pagos a advogados por
serviços jurídicos relacionados à defesa de interesses profissionais e à regularidade da atividade
notarial. Invoca o art. 6o da Lei no 8.134/1990 e o art. 75 do RIR/1999, afirmando que os
pagamentos estão comprovados por contratos e documentos fiscais acostados aos autos.
A DRJ julgou:
(fl. 3.074) Sobre o tema, foi publicada a Solução de Consulta no 210 – Cosit, em 22
de novembro de 2018, que reconhece a possibilidade de se deduzir os gastos com
advogados, nos seguintes termos (destaque acrescido): (...)
Cabe então analisar se os pagamentos a advogados foram necessários à
percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora, bem como se estão
comprovados por documentação idônea.
Ana Maria Ferreira (...)
Destaque-se que não foi apresentado contrato de prestação de serviços, mas
somente proposta de prestação de serviços advocatícios, fl. 707.
Entendo que a descrição dos serviços prestados, informada pelo impugnante, é
por demais genérica e não caracteriza de que forma a atuação da advogada Ana
Maria Ferreira seria necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora. Assim, entendo que tal despesa não se enquadra como despesa de
custeio, além do que não se encontra amparada por documentação idônea
(contrato de prestação de serviços), devendo ser mantida a glosa.
Carlos Eduardo Ferrari (...)
Novamente, observo que os argumentos apresentados são genéricos, não
informando de que maneira essa despesa seria necessária à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora.
Szymonowicz Oliveira & Associados Consultoria Ltda (...)
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
17
Note-se que é citado “apresentando defesas e interpondo os recursos
administrativos cabíveis”, assim, o impugnante deixa claro que se trata de atuação
perante o contencioso administrativo. Contudo, nesta esfera não é necessário que
o contribuinte se faça representar por advogado.
Entendo ainda que este caso não se relaciona com despesa necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Além disso, não foi apresentado contrato firmado entre o contribuinte e a
SZYMONOWICZ OLIVEIRA & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA – CNPJ no
07.810.681/0001-00, de modo que não foram comprovados por documentação
idônea.
Em suma: a) No caso de Ana Maria Ferreira, não foi apresentado contrato de
prestação de serviços, mas somente proposta de prestação de serviços advocatícios, fl. 707. Além
disso, a descrição dos serviços prestados é genérica. B) No de Carlos Eduardo Ferrari, não se
informa de que maneira a despesa seria necessária à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. E c) Szymonowicz Oliveira & Associados Consultoria Ltda a atuação é perante o
contencioso administrativo, onde não é necessário que o contribuinte se faça representar por
advogado. E não foi apresentado contrato firmado entre o contribuinte e a SZYMONOWICZ
OLIVEIRA & ASSOCIADOS CONSULTORIA LTDA.
Ocorre que, no caso de Carlos Eduardo Ferrari, há contratos firmados (fl. 708 a 712),
sem que se fosse questionada sua inidoneidade.
No sentido de afastar a glosa, tenho o seguinte posicionamento (Acórdão 2201-
012.374, Sessão de 22/10/2025):
O entendimento que leva à glosa de honorários advocatícios está superado. Veja-
se a SC COSIT 210/2018 – relativa a cartórios, mas aplicável ao caso: Solução de
Consulta COSIT No 210 DE 22/11/2018 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA - IRPF TITULARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO-
CAIXA. PAGAMENTOS A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO.
Os gastos efetuados por titulares de serviços notariais e de registro com a
contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços podem ser
dedutíveis dos rendimentos decorrentes do exercício de atividade não-assalariada
para fins de determinação da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF) a ser apurado no livro-caixa, desde que consistam em despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
independentemente de tais gastos serem mensais, em parcelas fixas, ou
eventuais, por ocasião da contratação de um determinado serviço, cabendo ao
consulente realizar esse enquadramento e manter em seu poder, à disposição da
fiscalização, a respectiva documentação comprobatória enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência. Devem ser restabelecidas, portanto, as glosas com
honorários advocatícios.
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
18
Reverto, portanto, a glosa para este item.
9. Despesas com seguros.
Defende-se que as despesas com seguros se destinam à proteção do patrimônio e
da atividade exercida, mitigando riscos inerentes à prestação do serviço público delegado. O
contribuinte sustenta sua dedutibilidade com base no art. 75 do RIR/1999, indicando apólices e
comprovantes de pagamento constantes dos autos.
Julgou a DRJ:
(fl. 3.078) Cabe registrar mais uma vez que despesa necessária à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora deve ser compreendida como aquela
que, em não se realizando, impediria o beneficiário de auferir a receita, ou a
afetaria significativamente, e, em consequência, refletiria na manutenção da
fonte produtora.
Para o exercício da atividade do contribuinte, não se concebe como
imprescindível a contratação de seguro de responsabilidade civil profissional, para
garantir o reembolso de eventuais reclamações de clientes. O contrato do seguro
é sempre uma medida voluntária adotada pelo profissional interessado. A não
contratação do seguro não inviabiliza o exercício da profissão, nem a percepção
dos rendimentos e nem a manutenção da fonte produtora.
Desta forma, os pagamentos feitos a título de seguro de responsabilidade civil
profissional, mesmo que escriturados em livro-caixa, não se enquadram no
conceito de "despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora", pois, embora o objeto da contratação possa
estar vinculado ao desempenho da atividade profissional, os referidos
pagamentos não têm o caráter de essencialidade requerido para a sua dedução
como despesa de custeio.
Uma vez que a ausência de seguro de responsabilidade civil não se constitui em
empecilho à prática de sua atividade, a contratação deste tipo de seguro não
configura despesa de custeio necessária à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, não podendo, portanto, figurar como despesa dedutível na
escrituração do livro-caixa.
O art. 22 da Lei 8.935/1994, ao estabelecer a responsabilidade civil dos notários e
oficiais, não estabelece que a ausência de contratação de seguro inviabiliza o exercício da
atividade. O recorrente não trouxe ao processo nenhuma evidência nesse sentido, para além de
seus argumentos. No mesmo sentido o Acórdão 2101-003.181, Relator Conselheiro Mario Hermes
Soares Campos, Sessão de 23/07/2025:
Entendeu-se assim, no acórdão [decisão de 1a instância] recorrido que:
(...) Resta evidente, portanto, que a glosa deve ser mantida, visto que, para o
exercício da atividade do Autuado, não se concebe como imprescindível a
contratação de seguro de responsabilidade civil profissional, para garantir o
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
19
reembolso de eventuais reclamações de clientes. O contrato do seguro é sempre
uma medida voluntária adotada pelo profissional interessado. A não contratação
do seguro não inviabiliza o exercício da profissão, nem a percepção dos
rendimentos e nem a manutenção da fonte produtora.
Desta forma, os pagamentos feitos a título de seguro de responsabilidade civil
profissional, mesmo que escriturados em livro caixa, não se enquadram no
conceito de "despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora", pois, embora o objeto da contratação possa
estar vinculado ao desempenho da atividade profissional, os referidos
pagamentos não têm o caráter de essencialidade requerido para a sua dedução
como despesa de custeio.
Uma vez que a ausência de seguro de responsabilidade civil não se constitui em
empecilho à prática da atividade do Autuado, a contratação deste tipo de seguro
não configura despesa de custeio necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, não podendo, portanto, figurar como despesa
dedutível na escrituração do livro caixa.
Portanto, entendo que o tema foi adequado e suficientemente abordado na decisão
recorrida e por concordar com seus fundamentos, também os adoto como razões de decidir.
Correta assim a glosa procedida pela autoridade fiscal, relativamente aos gastos com seguro de
responsabilidade civil, devendo ser mantida.
10. Despesas com telefone e internet móvel.
O contribuinte afirma que os gastos com telefonia e internet móvel são essenciais à
comunicação institucional da serventia, sendo utilizados no exercício da atividade profissional.
Fundamenta a dedução no art. 6o da Lei no 8.134/1990 e no art. 3o da IN SRF no 15/2001,
apontando faturas e comprovantes juntados ao processo.
Julgou a DRJ - Internet VIVO em nome do funcionário Claudemir da Silva Moreira:
(fl. 3.080) As contas telefônicas em questão estão em nome de Claudenir da Silva
Moreira e são relativas a dois números da operadora Vivo (11) 97297-9795 e (19)
99674-6016.
Ainda que tenha sido apresentado Instrumento Particular de Cessão de Direitos
de Uso de Internet Móvel firmado em 02/01/2013 entre Evandro da Cunha
(cessionário) e Claudenir da Silva Moreira – relativo ao Número Vivo 19-9674-
6016 – 5GB – conta 2088746100 (fl.2623), este documento não comprova a
necessidade da despesa para as atividades do cartório, nem que tal linha foi
utilizada exclusivamente com este fim.
Ademais, consta na conta outro número de telefone não mencionado na escritura
de cessão de direitos de uso.
Mantém-se a glosa pelas mesmas razões expostas pela DRJ.
11. Despesas de aplicação de capital.
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
20
Sustenta-se que determinadas despesas classificadas pela fiscalização como
aplicação de capital referem-se, na realidade, a gastos necessários à manutenção e melhoria da
estrutura operacional da serventia. O contribuinte invoca o art. 75 do RIR/1999, alegando que os
dispêndios não configuram investimentos de natureza pessoal, estando comprovados nos autos.
Discorre:
(fl. 3.153) 91. Mas tal entendimento não deve prosperar, devendo o v. acórdão
ser reformado também neste ponto, pois é certo que a aquisição e montagem
das placas de policarbonato consistem em conservação de bens e instalações,
uma vez que tem como finalidade proteger da chuva o espaço utilizado para a
realização das cerimônias de casamento. Além de proporcionar um local
minimamente adequado para tais cerimônias, há nitidamente a intenção de
proteger os bens e instalações daquele espaço.
Julgou a DRJ:
(fl. 3.081) Da leitura do artigo 75 do Decreto no 3.000/1999, verifica-se que os
dispêndios correspondentes às aplicações de capital, embora possam ser
relacionados à manutenção da fonte produtiva, não são dedutíveis por expressa
previsão legal (art. 75, parágrafo único, inciso I).
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização.
Com relação à alegação de que parte dos desembolsos destinaram-se a realização
de benfeitorias em imóvel de terceiro, cabe esclarecer que somente as despesas
com benfeitorias e melhoramentos efetuadas pelo locatário profissional
autônomo, que contratualmente fizerem parte como compensação pelo uso do
imóvel locado, são dedutíveis no mês de seu dispêndio, como valor locativo,
desde que tais gastos estejam comprovados com documentação hábil e idônea e
escriturados em livro Caixa. No caso dos autos, o contribuinte não comprova que
as referidas despesas estão fora do âmbito de tributação.
O entendimento constante no Acórdão 2201-012.296, Relatora Luana Esteves
Freitas, é de que despesa é dedutível, mas que a aplicação de capital – aquisição de bens
necessários à manutenção, com vida útil maior do que um exercício, é indedutível:
MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO DA SERVENTIA
Neste ponto, deve-se identificar quando um dispêndio constitui realmente
despesa, para distingui-lo de aplicação de capital, tendo em vista que a primeira é
dedutível e a segunda é indedutível. Tal distinção está expressa no Parecer
Normativo CST no 60, de 1978, (DOU de 29/06/1978).
Parecer Cosit no 60/1978 3.1 - Na sistemática adotada pela legislação do imposto
de renda considera-se aplicação de capital o dispêndio com a aquisição de bens
necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapassa o período
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
21
de um exercício e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua
mera utilização.
Para exemplificar, constituem aplicação de capital os valores despendidos na
instalação de escritórios ou consultórios, na aquisição e instalação de máquinas,
equipamentos,
aparelhos,
instrumentos,
utensílios,
mobiliários,
etc.,
indispensáveis ao exercício de cada atividade profissional em particular. (...)
3.2 - São despesas as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para o
consumo, tais como: material de escritório, material de conservação e limpeza,
materiais e produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos,
reparos, consertos, recuperações, etc., e, portanto, integralmente dedutíveis
quando realizadas no ano-base considerado, obedecidos os demais requisitos
legais e normativos.
Neste ponto, em que pese as razões expostas pelo recorrente, a glosa deve ser
mantida, visto que as despesas com a manutenção de mobiliários da serventia,
cuja vida útil ultrapasse 01 (um) ano, deve ser compreendida como aplicação de
capital, e, portanto, indedutível do livro-caixa.
Pelas razões acima expostas, mantém-se a glosa.
12. Despesas com assessoria contábil – Empresa Auditec Assessoria Contábil.
O contribuinte defende a dedutibilidade dos valores pagos à Auditec Assessoria
Contábil, afirmando tratar-se de serviços técnicos indispensáveis ao cumprimento das obrigações
fiscais e acessórias. Fundamenta o pedido no art. 6o da Lei no 8.134/1990 e no art. 75 do
RIR/1999, indicando contratos e notas fiscais juntados aos autos.
Julgou a DRJ:
(fl. 3.083) O impugnante tem a liberdade para contratar a assessoria contábil que
entenda ser adequada. Contudo, no momento em que contrata duas empresas
diferentes para a realização de atividades iguais ou similares, por certo que uma
delas não poderá ser encarada como despesa necessária a percepção da receita e
manutenção da fonte pagadora. Assim, entendo que deve ser mantida a glosa.
Mais específicos que o argumento acima exposto são os pontos levantados no
Relatório Fiscal:
(fl. 2.897) Em 16/10/2017 (fls.190/235) informou que os serviços prestados pela
empresa AUDITEC durante o ano-calendário 2014 consistiam-se em manutenção
do assessoramento contábil sobre as informações trabalhistas dos empregados
ativos e inativos do cartório e dos correspondentes registros mantidos sobre os
funcionários.
Informa que a empresa AUDITEC foi responsável pela escrituração contábil do
cartório até a competência setembro/2013.
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
22
(fl. 2.898) a) desde outubro/2013 a empresa OPINIÃO CONSULTORIA
EMPRESARIAL E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA é o escritório contábil contratado
para prestação de serviços profissionais contábeis de elaboração e
gerenciamento de folha de pagamento mensal, conforme rol de serviços
constantes na cláusula 1'do contrato celebrado em 16/09/2013 e honorários
mensais de R$ 2.060,00 mensais e reajuste anual pela variação do IGP-
M(FGV)(fls.775/780);
b) desde abril/2013 a empresa OPINIÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL E
ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA é o escritório contábil contratado para prestação de
serviços profissionais contábeis de escrituração mensal do Livro Caixa em
atendimento à atividade de titular de serviços de registros – RFB, conforme rol de
serviços constantes na cláusula 1' do contrato celebrado em 08/04/2013 e
honorários mensais de R$ 1.600,00 mensais e reajuste anual pela variação do IGP-
M(FGV) (fls.781/786);
c) as despesas decorrentes dos serviços de manutenção do assessoramento
contábil sobre as informações trabalhistas dos empregados ativos e inativos do
cartório e dos correspondentes registros mantidos sobre os funcionários
prestados pela AUDITEC não são considerados normais, usuais e necessários à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, até porque já havia
outro escritório contábil contratado para o período em que as despesas foram
contabilizadas;
Ainda que o contribuinte argumente que a manutenção do escritório contábil
anterior fora necessária para a transição entre escritórios:
(fl. 3.157) 106. Numa contratação da prestação de serviços de assessoria com
questões tão complexas como as questões contábeis, que envolvem diretamente
as normas trabalhistas, tributárias e previdenciárias, é normal que haja uma “fase
de transição”, pois a empresa que prestou serviços até então (Auditec) detinha
informações e controlava toda a folha de pagamento do cartório, e, com a
contratação da nova assessoria (Opinião), evidentemente não era possível
simplesmente encerrar o relacionamento, definitiva e absolutamente, com a
prestadora de serviço anterior.
Fato é que se está falando de contratação de dois serviços contábeis para a
realização do mesmo ato, tornando um deles prescindível.
Quanto a despesa de elaboração de minutas de contratos e de alterações
contratuais (fl. 3.158, itens 110 e seguintes do Recurso Voluntário), trata-se de atividade estranha
aos serviços contábeis contratados.
Mantém-se, portanto, a glosa.
13. Despesas com serviços contábeis e assessoria e consultoria tributária
prestados pela Opinião Consultoria Empresarial e Assistência Contábil.
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
23
Sustenta-se que os serviços prestados pela Opinião Consultoria Empresarial têm por
finalidade assegurar a regularidade tributária da atividade notarial, sendo despesas necessárias à
gestão profissional. O contribuinte invoca o art. 75 do RIR/1999 e aponta documentos
comprobatórios acostados ao processo.
Julgou a DRJ (fl. 3.084) pelo restabelecimento parcial da dedução:
(fl. 3.087) Quanto aos itens “a” relacionado à elaboração da declaração do
imposto de renda pessoa física, “b”, referente a honorários profissionais
contábeis para acompanhamento operacional e atendimento especial ao termo
de início de procedimento fiscal encaminhado pela RFB, entendo que não se trata
de despesas relacionadas à percepção da receita e à manutenção da fonte
pagadora, tratando-se de uma liberalidade do contribuinte contratar uma
assessoria contábil para tal fim, de modo que deve ser mantida a glosa desses
itens.
Quanto aos itens “c” e “d”, relativos respectivamente à elaboração e
gerenciamento de folha de pagamento, como já foram feitos pagamentos às
empresas Auditec e à própria Opinião com este objetivo, não é possível a sua
dedução em livro-caixa.
Com relação aos itens “e”, honorários profissionais contábeis de
acompanhamento e atendimento da notificação emitida pela PMSP (Prefeitura
Municipal de São Paulo) relacionado ao ISS e Taxas relativos aos exercícios de
2009 a 2012 do cartório, e “f”, realização de inventário físico e orientação para
controle de materiais e bens alocados, entendo que é possível a dedução por
serem despesas necessárias à manutenção da fonte pagadora e à percepção da
receita e, ainda, por não estarem previstas nos contratos.
Quanto ao item “g”, consultoria legal e tributária, entendo que, considerando-se
que o contribuinte possuía contrato de prestação de serviços que englobava as
principais atividades contábeis pertinentes ao funcionamento do Cartório de
Registro Civil e ainda contrata serviços adicionais, não se vislumbra a
essencialidade das despesas com assessoria contábil, não podendo ser
enquadradas como despesas de custeio por não serem necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte pagadora.
Pelo exposto, voto para que seja restabelecida a dedução dos itens 13. e e 13.f e
mantida glosa das demais despesas elencadas no item 13.
No que se refere às despesas com serviços contábeis, de assessoria e de consultoria
tributária prestados pela empresa Opinião Consultoria Empresarial e Assessoria Contábil Ltda.,
verifica-se que o exame da dedutibilidade deve observar o critério estrito previsto no art. 75, III,
do RIR/1999, segundo o qual somente são admitidas em livro-caixa as despesas normais, usuais e
necessárias à percepção da receita ou à manutenção da fonte produtora. Nesse contexto, não
basta que a despesa seja útil, conveniente ou tecnicamente recomendável; exige-se vínculo direto
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
24
e objetivo com a atividade produtiva exercida no período, sob pena de se admitir, de forma
indevida, a dedução de gastos de natureza pessoal, estratégica ou meramente defensiva.
Aplicando-se esse critério, correta a manutenção da glosa quanto às despesas
relativas à elaboração da declaração de imposto de renda da pessoa física, ao acompanhamento e
atendimento a procedimentos fiscais instaurados pela Receita Federal, à consultoria legal e
tributária, bem como aos valores relacionados à elaboração e gerenciamento de folha de
pagamento já abrangidos por contratos anteriores ou concomitantes. Tais dispêndios, embora
possam revelar prudência administrativa ou cuidado técnico do contribuinte, não se caracterizam
como imprescindíveis à percepção da receita cartorária, seja por se vincularem a obrigações
pessoais do titular, seja por possuírem natureza excepcional, reativa ou redundante, afastando-se,
portanto, do conceito legal de despesa de custeio dedutível.
Por outro lado, assiste razão parcial ao contribuinte quanto às despesas referentes
ao acompanhamento de notificações fiscais municipais relativas ao ISS e taxas incidentes sobre a
atividade do cartório, bem como à realização de inventário físico de materiais e bens utilizados na
prestação do serviço. Esses gastos guardam relação direta com a regularidade do funcionamento
da serventia e com a manutenção da fonte produtora de receitas, não se confundindo com
despesas pessoais ou estratégicas, motivo pelo qual devem ser admitidos como dedutíveis.
Assim, mantém-se a decisão recorrida que restabeleceu a dedução desses itens
específicos, preservando-se, no mais, as glosas efetuadas.
14. Despesas com plantas e acessórios para decoração.
O contribuinte alega que os gastos com plantas e acessórios de decoração
destinam-se à ambientação do espaço de atendimento ao público, integrando a estrutura física da
serventia. Sustenta a dedutibilidade com base no art. 6o da Lei no 8.134/1990, indicando notas
fiscais juntadas aos autos.
Julgou a DRJ:
(fl. 3.081) O impugnante afirma que possui uma área dedicada exclusivamente à
celebração de casamentos, sendo que a decoração deste espaço é considerada
pelos nubentes na escolha do cartório em que será celebrado o casamento.
Não se pode entender a decoração de um espaço como despesa necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora, tratando-se de um
despesa por liberalidade do contribuinte. Assim, mantém-se a glosa.
Mantém-se a glosa, pelos mesmos fundamentos expostos pela DRJ.
15. Despesas decorrentes de pagamentos a restaurantes, padarias e lanchonetes.
Alega-se que as despesas com alimentação decorrem da rotina profissional e de
compromissos inerentes à atividade notarial, não possuindo natureza estritamente pessoal. O
contribuinte fundamenta o pedido no art. 75 do RIR/1999, apontando comprovantes de
pagamento constantes dos autos.
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
25
Julgou a DRJ:
(fl. 3.116) Foram escrituradas e livro-caixa despesas que totalizaram, durante o
ano-calendário 2014, a importância de R$ 19.157,82, conforme notas e cupons
fiscais apresentados pelo fiscalizado. Compulsando os comprovantes, verifica-se
tratar de itens como pão francês, café, leite, açúcar, sucos, sal, detergente, papel
higiênico, frutas, água mineral, refrigerantes, cerveja, verduras, carvão,
margarina, chá, vasos, sabão, sabonete, arroz, biscoitos, mortadela, queijo, etc.
Tendo em vista o rol restrito das despesas permitidas no artigo 75 do RIR/99,
foram consideradas despesas necessárias somente os produtos de limpeza e
higiene adquiridos junto ao CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO BUTANTÃ, que somaram a
importância de R$ 739,20, sendo glosadas parcialmente as despesas que
somaram a importância de R$ 18.418,62 (R$ 19.157,82 – R$ 739,20) (...)
As despesas com alimentação de empregados, por força do disposto no inciso I do
artigo 75 do Decreto n 3.000/1999, só podem ser deduzidas na apuração do
imposto de renda pessoa física a título de despesas escriturada no livro caixa
quando integrarem, para fins trabalhistas, a remuneração dos empregados.
Sobre o tema a Receita Federal publicou a Solução de Divergência COSIT no
17/2017, em que conclui que as despesas com vale-refeição, vale-alimentação e
planos de saúde, destinados indistintamente a todos os empregados,
comprovadas mediante documentação idônea e escrituradas em livro Caixa,
podem ser deduzidas dos rendimentos percebidos pelos titulares dos serviços
notariais e de registro para efeito de apuração do imposto sobre a renda mensal e
na Declaração de Ajuste Anual (art. 6o, inciso III, da Lei no 8.134, de 1990; arts. 4o,
inciso I, e 8o, inciso II, alínea “g”, da Lei no 9.250, de 1995).
Contudo, no presente caso as alegadas despesas com alimentação não se
enquadram como vale-refeição nem vale-alimentação, assim, em que pesem as
alegações apresentadas na impugnação, entendo que devem ser mantidas as
glosas das deduções declaradas a título de despesas escrituradas em livro caixa
referentes a despesas com alimentação.
Meu posicionamento está afinado com o da DRJ. Minha posição já foi firmada no
2201-012.297, Relatora Conselheira Luana Esteves Freitas, Sessão de 12/09/2025:
Note-se que tais despesas com alimentação, cuja glosa fora mantida pela DRJ,
difere-se dos valores concedidos a título de vale-refeição que foram concedidos a
todos os funcionários do cartório, do qual o recorrente é titular, cuja
dedutibilidade foi acatada pela decisão de piso, em conformidade com a Solução
Consulta Interna – COSIT no 6, de 18/05/2015 (fls. 1949/1952). Trata-se de
despesas com lanches realizados no cartório, conforme aludido pelo próprio
recorrente, e que pode ser comprovada por meio das Notas Fiscais apresentadas
– padarias e restaurantes (fls. 1419/1440) – configurando, portanto, de mera
liberalidade concedida pelo empregador, e, por conseguinte, não se enquadram
no conceito de despesas indispensáveis à manutenção da fonte pagadora.
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
26
Em especial cabe ver o Acórdão 2202-005.840, Relator Ronnie soares Anderson, em
Sessão de 05/12/2019:
Por sua vez, a SCI Cosit no 06/15, bem como a SD Cosit no 55/17 e o ADI RFB no
3/17, admitiram que as despesas com vale-refeição e vale-alimentação destinados
indistintamente a todos os empregados, devidamente comprovadas e
escrituradas em livro-caixa, podem ser deduzidas dos rendimentos percebidos
pelos titulares dos serviços notariais e de registros.
Os documentos acostados aos autos, entretanto, não permitem distinguir
claramente quais foram as despesas com vales-refeição e vale-alimentação, sendo
na maioria meros recibos, nos quais se apõe o titulo de ‘vale-refeição’. Por outro
lado, o entendimento do Fisco, com o qual ora se comunga, não contempla
lanches diversos, tais pizza, Mac Donalds, até mesmo porque não há evidência de
que foram pagos indistintamente a todos os funcionários.
A glosa deve ser mantida.
16. Despesas decorrentes de pagamentos à empresa OMINT Serviços de Saúde.
O contribuinte sustenta que os valores pagos à OMINT se referem a despesas com
assistência à saúde vinculadas à estrutura de trabalho da serventia. Invoca o art. 6o da Lei no
8.134/1990 e indica contratos e comprovantes de pagamento juntados ao processo.
Julgou a DRJ:
(fl. 3.115) Resta evidente, portanto, que a dedução de despesas médicas do
próprio contribuinte só poderá ocorrer com base no disposto no artigo 80 do
Decreto no 3.000/1999, e não, como afirma o Interessado, com base nos
dispositivos que prevêem a dedução de despesas escrituradas no livro caixa
(artigo 75 e 76 do Decreto no 3.000/1999).
Cabe lembrar, aqui, mais uma vez ao Interessado, que tais despesas, referentes a
seu próprio plano de saúde, foram consideradas de ofício pela autoridade fiscal
como deduções a título de despesas médicas e que as despesas relativas a filha e
funcionária MARIA GILKA DA CUNHA FRANCO FERREIRA, a título de assistência
médica, o valor mensal de R$ 5.129,22 e anual de R$46.162,98, que não foram
glosados do Livro Caixa.
Diante dos dispositivos legais transcritos, também mostra-se claro que a dedução
de despesas médicas de filhos do contribuinte, que não sejam seus empregados,
só poderá ocorrer com base no disposto no artigo 80 do Decreto no 3.000/1999 e
caso possam ser enquadrados como dependentes do contribuinte e assim sejam
declarados.
Na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário 2014 não constam
dependentes do contribuinte. Assim, deve ser mantida a glosa.
O contribuinte alega em seu Recurso Voluntário:
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
27
(fl. 1.784) 139. Como já narrado na impugnação, a despeito de essas despesas não
serem dedutíveis nos termos do art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda,
elas são dedutíveis por força do art. 80, caput e § 1o, do mesmo diploma, que
dispõe o seguinte:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.”
140. Assim, da mesma forma que foram considerados dedutíveis pela fiscalização,
de ofício, com amparo no art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda, os
valores relativos às despesas médicas (pagas à Omint) em face do próprio
Recorrente, no valor de R$ 156.989,34, devem ser consideradas dedutíveis, na
mesma medida, as despesas incorridas pelo contribuinte com os pagamentos à
Omint em favor de seus filhos, no valor de R$ 141.493,53 – pois são seus
dependentes para tais fins.
A DRJ está correta. As despesas com assistência à saúde pagas à empresa OMINT
não se qualificam como despesas necessárias à percepção da receita ou à manutenção da fonte
produtora.
O contribuinte mistura fundamentos que não se sustentam no caso concreto. A
despesa de custeio (Livro Caixa) não se confunde com despesa médica pessoal (art. 80 do RIR). A
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
28
aceitação das despesas médicas pessoais é aceita, mas não pelo Livro Caixa – o que não abre a
possibilidade par terceiros.
17. Despesas decorrentes de pagamentos à empresa Alan Marques de Oliveira
Sanches Moreno.
Defende-se que os pagamentos efetuados a essa pessoa física ou jurídica
correspondem a serviços prestados diretamente à atividade notarial. O contribuinte fundamenta a
dedutibilidade no art. 75 do RIR/1999, indicando documentos comprobatórios nos autos.
Julgou a DRJ:
(fl. 3.113) Entendo que não assiste razão ao impugnante. A fiscalização destacou
no relatório fiscal a existência de contrato firmado entre o contribuinte e ALAN
MARQUES DE OLIVEIRA SANCHES MORENO, que dispõe que o profissional
permanecerá nas dependências do cartório no período das 8:00hs às 17:00hs, de
segunda a sexta, e aos sábados, o atendimento será remoto, mas, se necessário,
acontecerá o deslocamento do profissional para pronto atendimento. Estabelece
ainda que, se for necessário ultrapassar o horário pactuado, inclusive, aos
sábados, não incidirá pagamentos adicionais. Acordaram ainda que nos meses de
janeiro e julho o profissional poderá ausentar por 10 dias corridos sem prejuízo do
valor mensal pactuado. Destaque-se que os valores pagos relativos a este
contrato não foram glosados pela fiscalização. (...)
Em diligência a empresa Alan Marques de Oliveira Sanches Moreno – ME, esta
informou que não possui funcionários e que todos os serviços teriam sido
executados exclusivamente pelo senhor Alan Marques.
Assim, como já havia contrato firmado entre o contribuinte e a empresa Alan
Marques de Oliveira Sanches Moreno – ME e considerando que o contrato
firmado era abrangente quanto aos serviços a serem prestados, que incluíam
“serviços de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação, instalação e uso de aplicativos informáticos, instalação de programas
e softwares de informática, manutenção de sistemas e programas de informática,
manutenção em tecnologia da informação, segurança em informática e segurança
em tecnologia da informação”, conforme contrato de fls. 1.381-1.384, entendo
que todos os serviços prestados estavam englobados pelo contrato, não podendo
a contratação de serviços adicionais ser considerada como despesa necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora, pelo que deve ser
mantida a glosa.
Mantenho a posição da DRJ, pelos fundamentos acima expostos. Em especial
porque “todos os serviços prestados estavam englobados pelo contrato, não podendo a
contratação de serviços adicionais ser considerada como despesa necessária à percepção da
receita e à manutenção da fonte pagadora”.
18. Despesas decorrentes de pagamentos à Assisplan Serviços Administrativos.
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
29
O contribuinte alega que os valores pagos à Assisplan dizem respeito à prestação de
serviços administrativos essenciais ao funcionamento da serventia. Fundamenta a dedução no art.
6o da Lei no 8.134/1990 e no art. 75 do RIR/1999, apontando contratos e notas fiscais juntadas.
Julgou a DRJ (fl. 3.087):
(fl. 3.088) Em que pesem as alegações e documentos apresentados pelo Autuado,
observa-se, da análise dos autos, que restou comprovado que a empresa
ASSISPLAN aberta em 2009 é de fachada, ou seja, jamais existiu como uma
unidade empresarial e efetiva prestadora de serviços constantes em seus atos
constitutivos. (...)
(fl. 3.089) Além de todo o exposto, como bem colocado no Relatório Fiscal, ainda
que tivesse sido comprovada a prestação de serviços pela Assisplan, o que não
ocorreu, esta despesa seria indedutível, por não se enquadrar no disposto no
inciso I do artigo 75 do RIR/99, por não constituir remuneração paga a terceiros
com vínculo empregatício.
No Recurso Voluntário, o contribuinte expôs que:
(fl. 3.171) 164. Resta claro que a d. fiscalização ignorou todo o conjunto fático-
probatório produzido pelo impugnante, composto por contrato de prestação de
serviços, notas fiscais emitidas pela Assisplan, relatório de prestação de serviços,
depósitos bancários e recibos de pagamento, para elaborar uma teoria de que os
serviços nunca foram prestados e se trata de fraude ao Fisco. É de se questionar
qual prova documental seria aceita pela d. autoridade fazendária, diante de
acusação tão genérica quanto desacompanhada de prova.
165. Com efeito, está comprovado que todos os serviços contratados foram
efetivamente desempenhados pela Assisplan (inclusive porque serviço é, por
natureza, elemento intangível, que nem sempre pode ser demonstrado por meio
de documentos), não havendo que se falar em simulação de contrato, muito
menos em dolo por parte do impugnante, devendo ser afastada a glosa das
despesas relativas aos pagamentos à Assisplan no ano-calendário de 2014, assim
como deve ser cancelada a multa de ofício qualificada.
166. Desta maneira, o v. acórdão recorrido deve ser reformado no que diz
respeito à glosa das despesas relativas aos serviços prestados pela Assisplan, bem
como deve ser afastada a multa de ofício qualificada por não ter sido comprovada
a acusação de “sonegação, fraude e conluio” com base nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n.o 4.502/1964.
Aqui, a DRJ está certa em manter a glosa por dois fundamentos autônomos: (i)
ausência de comprovação material crível da prestação e (ii) inidoneidade/incompatibilidade
objetiva do “fornecedor” com o volume, preço e natureza do serviço, o que afasta a própria
premissa de despesa “normal, usual e necessária” do art. 75, III, do RIR/1999. Não é “estilo
contratual” (atípico ou típico) que resolve; o ponto é que o conjunto probatório descrito —
contrato de objeto genérico, relatórios padronizados mês a mês, pagamento fixo de R$ 18.000,00
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
30
por 12 meses, ausência de estrutura compatível, e execução atribuída a uma única pessoa com
outras ocupações — não supera a verossimilhança mínima exigível para dedução em livro-caixa. A
alegação de que “serviço é intangível” não serve como salvo-conduto: intangível não significa
inverificável, e o ônus de demonstrar a vinculação e a efetividade da despesa permanece com o
contribuinte.
O Recurso tenta deslocar o debate para “dolo” e para o argumento de que os
indícios se referem à Assisplan, e não ao Recorrente. Só que, para glosa em livro-caixa, não é
necessário provar dolo: basta constatar que a despesa não se qualifica como dedutível (por
inexistência/inefetividade, simulação, ou ausência de necessidade/normalidade). Além disso, os
elementos de relação (contratos também com o cartório do filho; sócio escrevente em serventia
do filho; empresa sediada em endereço compartilhado sem despesas próprias; faturamento
elevado sem estrutura) não são “irrelevantes”; são indícios objetivos de artificialidade do arranjo e
de incompatibilidade econômica-operacional, que enfraquecem decisivamente a pretensão de
dedução. A invocação dos arts. 421 e 425 do CC (liberdade contratual e contrato atípico) é um
desvio: a questão não é validade civil do contrato, mas se a despesa é dedutível para fins fiscais.
Por fim, mesmo que se abstraísse a discussão sobre simulação, permanece a
conclusão fiscal alternativa acolhida pela DRJ: a despesa, tal como estruturada, não se reconduz a
dispêndio operacional ordinário que se enquadre nos parâmetros do art. 75 do RIR/1999 para
pessoa física, especialmente diante da forma de contratação que, na prática, externaliza funções
administrativas centrais da serventia sem demonstração concreta de controle, mensuração e
entrega compatíveis com o valor pago.
Assim, mantém-se a glosa integral.
19. Despesas decorrentes de pagamentos à Santa Luzia Administração e
Participação Ltda.
Sustenta-se que os pagamentos realizados à referida empresa se referem a serviços
administrativos e de gestão relacionados à atividade profissional. O contribuinte invoca o art. 75
do RIR/1999 e afirma que as despesas estão comprovadas nos autos.
Julgou a DRJ (fl. 3.089):
(fl. 3.099) Em primeiro lugar cabe esclarecer que, conforme previsto na legislação,
já transcrita e descrita no início deste voto, são permitidas deduções de despesas
de custeio no livro-caixa, desde que estas se mostrem necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte pagadora, nos termos do art. 75 do RIR/1999
(art. 68 do RIR/2018).
Assim, caso as despesas com aluguel se mostrem necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte pagadora, serão consideradas dedutíveis no
livro-caixa, desde que estejam amparadas por documentação hábil e idônea.
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
31
Quanto ao fato do contribuinte ser sócio da empresa Santa Luzia, de quem os
imóveis eram locados, cabe observar o que dispõe a Solução de Consulta no 329 –
Cosit, publicada em 27 de dezembro de 2018: (...)
(fl. 3101) Cabe observar que alguns desses elementos de prova e constatações, se
forem analisados individualmente, podem até conferir um aparente caráter de
normalidade aos contratos de locação firmados com a Santa Luzia Administração
e Participação, no entanto, quando apreciados todos em conjunto, comprovam
que foi correta a análise da autoridade fiscal, uma vez que demonstram que o
Autuado, visando reduzir indevidamente a incidência de imposto de renda pessoa
física, utilizou-se, no período a que se refere a presente autuação (ano-calendário
2014), de contratos de locação de imóveis simulados.
Com relação a afirmação do contribuinte de que o relatório fiscal apresenta
contradições e que altera seu entendimento de acordo com a despesa que
pretende glosar, dizendo que ou se admite que o imóvel é de propriedade do
impugnante, de modo que os custos com as placas de policarbonato podem ser
deduzidos, ou se admite que o imóvel é de propriedade da Santa Luzia, o que
acarretará na dedutibilidade dos alugueis pagos, mesmo que se considere que o
imóvel é próprio, as despesas tratadas no “item 10. Aplicação de capital” não
serão passíveis de dedução em livro-caixa porque se enquadram como despesas
de capital e não de custeio, além de todo o já discorrido neste voto no item 10.
Por todo o exposto acima, deve-se manter a glosa de despesas com aluguéis
pagos a Santa Luzia.
No caso, a controvérsia não se resolve pela simples afirmação de que despesas com
aluguel são, em tese, dedutíveis no livro-caixa, nem pelo fato de a locação ter sido contratada com
pessoa jurídica da qual o contribuinte era sócio, circunstância expressamente admitida pela
Solução de Consulta Cosit no 329/2018. O ponto central reside na verificação concreta de que os
valores praticados eram condizentes com o mercado e de que os contratos refletiam negócios
efetivos e não simulados, ônus probatório que incumbia ao contribuinte. A análise conjunta dos
autos evidencia que os contratos celebrados com a empresa Santa Luzia se inserem em contexto
de forte vinculação econômica e pessoal, com concentração quase integral do capital social no
núcleo familiar do autuado, ausência de autonomia operacional relevante da locadora e retorno
de aproximadamente 91% da receita de aluguéis ao próprio contribuinte na forma de lucros
isentos, o que afasta a aparência de contratação em bases independentes.
Além disso, a fiscalização e a DRJ demonstraram, de forma consistente,
discrepâncias relevantes entre os valores pactuados e os parâmetros objetivos extraídos tanto dos
laudos apresentados quanto dos valores venais utilizados como referência, bem como diferenças
significativas quando comparados os custos por metro quadrado e as taxas de retorno dos imóveis
locados da Santa Luzia em relação ao imóvel locado de terceiro não relacionado (Mariel), situado
na mesma região. Some-se a isso a simplicidade atípica dos contratos firmados com a Santa Luzia,
a inexistência de cláusulas usuais em contratos dessa natureza (reajuste, penalidades, garantias), a
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
32
concentração das receitas da pessoa jurídica quase exclusivamente na locação ao próprio
contribuinte e a ausência de comprovação idônea da origem dos recursos utilizados pela empresa
para aquisição dos imóveis, circunstâncias que, apreciadas em conjunto, reforçam a conclusão de
artificialidade negocial.
Diante desse quadro probatório global, correta a conclusão administrativa no
sentido de que os contratos de locação celebrados com a Santa Luzia, no ano-calendário de 2014,
não se prestaram a refletir operações realizadas em condições normais de mercado, mas sim a
deslocar artificialmente a tributação da pessoa física para a pessoa jurídica, mediante valores
arbitrados de forma a reduzir a carga fiscal incidente sobre o contribuinte. Assim, as despesas
correspondentes não atendem ao requisito legal de serem necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, nos termos do art. 6o, III, da Lei no 8.134/1990 (art. 75 do
RIR/1999), razão pela qual deve ser mantida a glosa integral dos valores pagos à Santa Luzia, bem
como a qualificação da multa, fundada em conjunto robusto de indícios convergentes de
simulação.
20. Despesas decorrentes de pagamentos à AREGI.
O contribuinte sustenta que as despesas com a AREGI correspondem a
contribuições institucionais vinculadas à atividade registral, relacionadas à capacitação e
representação profissional. Fundamenta a dedução no art. 6o da Lei no 8.134/1990, indicando
comprovantes de pagamento juntados.
Julgou a DRJ (fl. 3.101):
(fl. 3.108) Em que pesem as alegações e documentos apresentados pelo Autuado,
observa-se, da análise dos autos, que restou comprovado que a locação de
móveis, instalações, utensílios, máquinas, equipamentos e cessão de direitos de
uso de programas de computador, de propriedade formal da AREGI –
Arrendamento de Bens Móveis e Direitos Ltda – ME trata-se apenas de uma
construção meramente formal, criada por meio de simulação, que visa
transformar despesas não dedutíveis a título de livro caixa (gastos com imóveis,
instalações, utensílios, máquinas e equipamentos, não conformam, via de regra,
como lembrado pela autoridade fiscal, despesas dedutíveis, uma vez que se
tratam de investimentos e não despesas de custeio) em despesas dedutíveis a
esse título (livro caixa), e assim transferir artificialmente para pessoa jurídica
(AREGI) parte da tributação que incidiria sobre a pessoa física (Autuado) e,
consequentemente, transferir para a pessoa jurídica toda a carga tributária
incidente sobre a pessoa física para beneficiar-se ao máximo da diferença na
tributação.
Conforme demonstrou a autoridade lançadora, todo arcabouço formal criado pelo
Autuado em conluio com filho, para reduzir o montante que teria que pagar a
título de imposto de renda pessoa física, através da simulação de contratos de
locação de móveis, instalações, utensílios, máquinas, equipamentos e cessão de
direitos de uso de programas de computador, com a pessoa jurídica AREGI –
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
33
Arrendamento de Bens Móveis e Direitos Ltda – ME, não se sustenta perante a
realidade dos fatos.
Dentre as constatações e elementos de prova discriminados pela autoridade
lançadora que não deixam dúvidas de que o Autuado se utilizou, no período a que
se refere a presente autuação (ano-calendário 2014), de contratos de locação de
móveis, instalações, utensílios, máquinas, equipamentos e cessão de direitos de
uso de programas de computador, existentes apenas no plano formal, para
reduzir a incidência de imposto de renda pessoa física, podemos citar: (...)
No que se refere às despesas decorrentes de locação de bens móveis, instalações e
cessão de direitos de uso de software pagos à empresa AREGI – Arrendamento de Bens Móveis e
Direitos Ltda., a dedutibilidade em livro-caixa deve ser examinada à luz do art. 6o, III, da Lei no
8.134/1990 (art. 75 do RIR/1999), que exige que a despesa seja normal, usual e necessária à
percepção da receita ou à manutenção da fonte produtora. No caso concreto, a prova dos autos
revela que os contratos firmados entre o contribuinte e a AREGI não se sustentam para fins fiscais,
pois inseridos em arranjo negocial artificial, marcado por identidade econômica entre locador e
locatários, ausência de autonomia operacional da pessoa jurídica e inexistência de comprovação
idônea da origem, existência e valor dos bens supostamente locados, circunstâncias que afastam a
própria premissa de despesa operacional legítima.
Com efeito, a fiscalização demonstrou, de forma consistente, que a AREGI não
possuía empregados, não apresentava despesas administrativas básicas, tinha como únicos
clientes os próprios sócios por meio de cartórios em que atuavam como oficiais e não comprovou
documentalmente a aquisição ou a integralização dos bens que alegadamente compunham seu
ativo imobilizado. Soma-se a isso a contradição entre o contrato social, que indica integralização
de capital em dinheiro, e as informações prestadas posteriormente, no sentido de que os bens
teriam sido aportados pelos sócios sem documentação fiscal idônea. Esse conjunto probatório
autoriza concluir que os bens sempre pertenceram, de fato, aos próprios sócios, inexistindo razão
econômica para o pagamento de arrendamento, o que descaracteriza a necessidade da despesa e
evidencia sua utilização como instrumento para converter investimentos não dedutíveis em
despesas artificiais.
Por fim, não prosperam as alegações recursais de ausência de dolo ou de licitude
genérica da atividade empresarial, pois, para fins de glosa em livro-caixa, não se exige a
demonstração de intenção fraudulenta específica, bastando a constatação de que a despesa não
atende aos requisitos legais de dedutibilidade.
Tampouco socorre o contribuinte o argumento de que os bens seriam úteis ou
oportunos, uma vez que o regime do livro-caixa da pessoa física não admite a dedução de
dispêndios dessa natureza quando estruturados por meio de contratos simulados ou destituídos
de substância econômica.
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
34
Assim, correta a manutenção da glosa integral das despesas no montante de R$
360.000,00, bem como das penalidades aplicadas, por não configurarem despesas necessárias à
percepção da receita ou à manutenção da fonte produtora.
21. Despesas decorrentes de pagamentos à A.C.R. Cabral Gerenciamento de
Imagem.
Alega-se que os serviços prestados pela empresa A.C.R. Cabral se referem à gestão
da imagem institucional da serventia, com finalidade profissional. O contribuinte invoca o art. 75
do RIR/1999, apontando documentos fiscais constantes dos autos.
Julgou a DRJ:
(fl. 3.111) Entendo que no presente caso a dedução não está amparada por
documentação idônea, não podendo, portanto, ser enquadrada como despesa de
custeio necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora.
No que se refere às despesas decorrentes das notas fiscais emitidas pela empresa
A.C.R Cabral Gerenciamento de Imagem, a dedutibilidade em livro-caixa submete-se ao disposto
no art. 6o, III, da Lei no 8.134/1990 e ao art. 75, §2o, do RIR/1999, que impõem ao contribuinte o
ônus de comprovar, por documentação idônea, a efetiva realização e a necessidade da despesa
para a percepção da receita ou a manutenção da fonte produtora. No caso concreto, embora o
serviço descrito — digitalização e microfilmagem de documentos — possa, em tese, relacionar-se
à atividade cartorária, inclusive em atenção a recomendações do CNJ, tal circunstância não
dispensa a comprovação objetiva de que os serviços foram efetivamente prestados, pagos e
mensurados de forma compatível com os valores deduzidos.
A análise do conjunto probatório revela fragilidade relevante da documentação
apresentada. Não foram exibidos contrato formal, relatórios de execução, termos de aceite,
medições de serviços ou identificação do profissional responsável pela execução, tampouco
comprovantes idôneos de pagamento, havendo recibos sem assinatura e sem identificação do
recebedor. Ademais, a prestadora não atendeu às diligências fiscais, o que inviabilizou a
verificação mínima de sua capacidade operacional e da efetiva prestação dos serviços. Diante
desse cenário, não se trata de mera presunção subjetiva da fiscalização, mas de ausência de prova
material suficiente, que impede reconhecer a despesa como necessária e comprovada, nos termos
exigidos pela legislação de regência do livro-caixa.
Por fim, a manutenção da glosa não depende da demonstração de dolo ou de
fraude específica por parte do contribuinte, bastando a constatação de que a despesa não atende
aos requisitos legais de dedutibilidade, por falta de comprovação idônea da efetiva prestação e do
pagamento. Questão distinta é a qualificação da multa de ofício, que exige comprovação das
hipóteses dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, a ser apreciada em tópico próprio.
Assim, correta a decisão que manteve a glosa das despesas lançadas com base nas
notas fiscais emitidas pela A.C.R Cabral Gerenciamento de Imagem, por não comprovadas de
forma suficiente para fins de dedução em livro-caixa.
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
35
22. Multa qualificada. Concomitância de multa proporcional e multa isolada.
O contribuinte requer o afastamento da cobrança concomitante de multa isolada
por falta de recolhimento mensal do IRPF (carnê-leão) e de multa de ofício sobre o mesmo
imposto/diferença de imposto apurado mensalmente, por entender configurada duplicidade
sancionatória sobre idêntica base de cálculo (bis in idem). Afirma que a multa isolada foi exigida
“nos termos do art. 8o da Lei no 7.713/1988”, com fundamento no art. 44, II, “a”, da Lei no
9.430/1996 (multa isolada de 50% sobre o pagamento mensal), ao passo que também foi aplicada,
sobre o mesmo imposto/diferença de imposto apurado em razão das glosas do Livro Caixa, a
multa do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 (75%, em alguns casos majorada para 150% pelo §1o).
Para reforçar a vedação de dupla punição por uma só infração, invoca a lógica de
unificação de penalidade no concurso formal (mencionando, por analogia, o art. 70 do Código
Penal) e cita a Súmula CARF no 105 como orientação de que não pode subsistir multa isolada
simultaneamente à multa de ofício em hipótese semelhante, concluindo pelo cancelamento da
multa isolada.
A DRJ apreciou expressamente a alegação e rejeitou o pedido, entendendo ser
legítima a cobrança concomitante da multa isolada prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/1996 e
da multa de ofício do art. 44, I, da mesma lei, por se tratarem de infrações distintas, com bases de
cálculo diversas — a multa isolada incidente sobre o imposto mensal não recolhido (carnê-leão) e
a multa de ofício incidente sobre o imposto apurado no ajuste anual.
Julgou a DRJ sobre a multa qualificada:
(fl. 3.118) O contribuinte, conforme demonstrado nos itens 15 e 16 do presente
voto, ao firmar contratos simulados de aluguel com pessoas jurídicas cujos os
quadros societários são formados por ele próprio e familiares seus, agiu mediante
ajuste doloso com familiares (conluio) visando modificar, de forma artificial e sem
fundamento econômico, as características essenciais do fato gerador da obrigação
tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido (fraude).
Do mesmo modo, com relação aos itens 14 e 17, nos quais restou comprovado
que os contratos eram simulados, firmados com empresas de fachada, sem
funcionários, sem comprovação dos serviços prestados e sem comprovação de
que funcionavam nos endereços indicados.
Em que pesem as alegações apresentadas na impugnação verifica-se que
restaram plenamente caracterizados a fraude e o conluio previstos nos artigo 72 e
73 da Lei no 4.502/1964.
Diante do exposto, portanto, deve ser declarada procedente a aplicação da multa
qualificada de 150% prevista no artigo 44, inciso I e §1o, da Lei no 9.430/1996.
E quanto a aplicação concomitante das multas, julgou a DRJ:
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
36
(fl. 3.119) Daí ser esta multa aplicada isoladamente do imposto, pois este, o
imposto, será lançado, no caso de o contribuinte ter omitido o rendimento, após
os ajustes, o que é feito na forma da declaração anual.
Assim, ambas as multas devem ser aplicadas quando o imposto mensal
obrigatório não tiver sido pago e quando, do procedimento de ofício, resultar
imposto maior do que declarado no ajuste, caso dos autos. As multas são
aplicáveis em decorrência de duas infrações distintas, que não possuem a mesma
base de cálculo. Enquanto para apuração do carnê-leão só se consideram os
rendimentos de pessoa física ou do exterior recebidos no mês, no ajuste são
considerados todos os rendimentos e todas as deduções permitidas, incluindo as
antecipações do próprio carnê-leão.
Correta, portanto, a cobrança da multa isolada prevista no inciso II do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996 juntamente com multa de ofício.
Quanto à alegação de impossibilidade de aplicação concomitante da multa isolada
pelo não recolhimento do carnê-leão e da multa de ofício incidente sobre o imposto apurado no
ajuste anual, não assiste razão ao recorrente. Com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, o art. 44 da Lei no 9.430/1996 passou a prever, de forma
expressa, a incidência da multa isolada de 50% sobre o pagamento mensal do carnê-leão não
efetuado, sem prejuízo da penalidade aplicada no lançamento de ofício do respectivo rendimento
no ajuste anual. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula CARF no 147, segundo a
qual é legítima a exigência simultânea das referidas multas, por se tratar de infrações autônomas,
ainda que relacionadas aos mesmos rendimentos:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Não há, portanto, falar em bis in idem, tampouco em aplicação do princípio da
absorção, sendo correta a manutenção da multa isolada prevista no art. 44, II, da Lei no
9.430/1996, cumulativamente com a multa de ofício do inciso I do mesmo dispositivo, ressalvada,
por óbvio, a análise específica quanto à eventual qualificação da penalidade, que depende da
comprovação dos pressupostos legais próprios.
23. Intimação feita em nome do subscritor (patrono) e sustentação oral.
Por fim, requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do
patrono subscritor, bem como manifesta interesse na realização de sustentação oral por ocasião
do julgamento.
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.198 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723980/2017-60
37
Quanto a intimação, aplica-se:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Quanto a sustentação oral, não é necessário o pedido através do Recurso
Voluntário. Trata-se de faculdade do contribuinte, prevista no art. 53 do RICARF (Portaria MF n.
343/2015).
Conclusão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para restabelecer dedução de
despesas de Livro-Caixa, quais sejam: a) Segurança patrimonial (Guarda Patrimonial) de R$
11.923,89, b) Manutenção do sistema de segurança (TWG) de R$ 4.211,11 bem como reduzir a
multa de ofício qualificada ao patamar de 100% (cem por cento).
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 3241
DF CARF MF
Original